Tribunal: TJMT
Processo: 1034819-26.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034819-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VITORINA RIBEIRO REIS - CPF: 138.501.051-72 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, fundado em premissas fáticas equivocadas, julgou agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. Na sequência, análise do agravo de instrumento que questiona a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e a ocorrência de prescrição em demanda relativa à má administração de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de erro material relevante justifica a anulação do acórdão embargado; (ii) estabelecer, no mérito do agravo de instrumento, a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e o prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de erro material relevante, consistente na inclusão equivocada de outro processo no sistema PJe e na adoção de premissas fáticas dissociadas da realidade processual, autoriza a anulação do acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Segundo entendimento consolidado no STJ, premissa fática equivocada decorrente de erro material pode ser corrigida via embargos de declaração com efeitos modificativos (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/04/2021).

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150/STJ.

A Justiça Comum Estadual é competente para julgar a demanda, à luz da Súmula 42/STJ, inexistindo interesse jurídico direto da União no caso concreto.

A prescrição aplicável é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que a parte autora tomou ciência do desfalque em sua conta vinculada, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A constatação de erro material relevante que compromete a premissa fática do julgamento autoriza a anulação do acórdão por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

A Justiça Comum Estadual é competente para julgar demandas envolvendo sociedade de economia mista federal, salvo interesse jurídico direto da União.

O prazo prescricional para ações relativas a desfalques em contas do PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência do prejuízo pelo titular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vitorina Ribeiro Reis em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1004367-07.2024.8.11.0041, cujo processo originário tramita perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que trata de ação revisional das cotas PASEP c/c danos materiais e morais.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão recorrido, ao argumento de que a decisão teria se referido, equivocadamente, a processo diverso — citando o processo nº 1016411-20.2020.8.11.0002, ajuizado por Aluísio Metelo — em vez do processo correto, que é o de sua titularidade, bem como teria indicado incorretamente a data de ajuizamento da ação (constando como 04/07/2020, quando o correto seria 07/02/2024) e a data da ciência do saldo da conta PASEP (indicada como 09/10/1998, em vez de 19/11/2014).

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. defende a inexistência de vício sanável por meio de embargos de declaração, alegando que o inconformismo da parte busca rediscutir o mérito da decisão
.

É
o relat
ó
rio.

V O T O R E L A T O R

A Embargante aponta a existência de erro material na identificação do processo e das partes, bem como na indicação de datas relevantes, circunstâncias que comprometeram a premissa fática sobre a qual se fundou o julgamento.

De fato, da análise dos autos, constata-se a ocorrência de equívocos formais relevantes, em especial, a inclusão de outro processo no sistema PJE.

Tais equívocos configuram erro material, cuja correção é autorizada nos termos do artigo 1.022, inciso III, do CPC, sem necessidade de rediscussão do mérito, mas cuja gravidade, no caso, exige a anulação do acórdão embargado, diante da adoção de premissas fáticas totalmente dissociadas da realidade processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que, em se tratando de premissa fática equivocada decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, inclusive com efeitos modificativos, como demonstra o seguinte precedente: “A jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado” (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/04/2021).

No mesmo sentido: “Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material existente na decisão, ainda que a correção importe na necessidade de modificação formal do julgado, desde que sem alteração da substância do decisum” (AgInt nos EDcl no AREsp 1625736/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/03/2020, DJe 23/03/2020).

Assim, reconhecido o erro material e, por consequência, a adoção de premissas fáticas equivocadas, a anulação do acórdão recorrido é medida que se impõe, para que novo julgamento seja proferido com base nos elementos corretos constantes nos autos.

Diante do exposto,
Acolho
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular o v. acórdão (id.272894389).

Feitas essas considerações, passo a análise do agravo de instrumento, em especial da alegação da ilegitimidade passiva, competência da justiça estadual e prescrição, em observância ao princípio constitucional da celeridade e primazia do mérito.

O Agravante Banco do Brasil arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da justiça comum, para apreciar a matéria, oportunidade, que será respectivamente analisada.

O Tema 1150 do STJ fixou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ações que discutam falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a incompetência da Justiça Comum, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e conforme a Súmula 42/STJ, a Justiça Comum Estadual é competente para julgar ações nas quais figura como réu sociedade de economia mista federal, como é o caso do Banco do Brasil, salvo interesse jurídico direto da União, o que não ocorre nos presentes autos.

Portanto,
RECHAÇO
a preliminar de incompetência.

A respeito da alegada prescrição, a controvérsia gira em torno da natureza da pretensão.

O Banco do Brasil sustenta que o prazo seria quinquenal, aplicando-se o Decreto-Lei 20.910/32. Contudo, verifica-se que a demanda não discute meramente a revisão de índices de atualização, mas sim falha na administração da conta individual, inclusive com alegação de saque indevido ou não aplicação de rendimentos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, fixou a tese de que:

O prazo prescricional é decenal (art. 205 do Código Civil).

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular comprovadamente tomou ciência dos desfalques.

Analisando os autos, verifica-se que o extrato apresentado pela autora data de
19/11/2014
, momento em que ela tomou ciência de que seu saldo estava zerado.

A ação foi ajuizada em
07/02/2024
, conforme comprovado nos autos, ou seja, dentro do prazo decenal.

Portanto, não há prescrição.

Assim, o magistrado de origem corretamente deferiu a realização de prova pericial contábil para apurar eventuais diferenças na conta do PASEP, o que se mostra necessário para a adequada resolução do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão acostado em ID 272894389.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025